Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700072-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE MARIA DE SOUSA LIMA, JEFFERSON WILLIAN DA SILVA FERREIRA, JESSICA LOPES BOSI PINTO, JOHNATA LIMA GUIMARAES LOPES, JOSIANE FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO, JULIANA VILELA VASCONCELOS, KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA, LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LARA LISBOA FARIAS, LARISSA GUIMARAES DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido formulado por SINDSASC - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC e CLAYTON DE SOUZA AVELAR para que “lhes seja facultado o ingresso na lide como litisconsortes e alternativamente, caso não seja aceito o referido pedido que sejam aceitos na condição de assistentes” nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei Federal 4.717/1965 (ID 15721077). 1. Intime-se CLAYTON DE SOUZA AVELAR a apresentar cópia de título de eleitor válido nos termos do art. 1o, § 3o da Lei 4.717/1965 no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, intimem-se as partes para manifestação a respeito do requerimento formulado (prazo: quinze dias; art. 120 do Código de Processo Civil). 3. Após, remeta-se o feito à Procuradoria de Justiça. 4. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora